Tribunal: TRF3
Processo: 5508290-46.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
554/740)

5508290-46.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês segui

Inteiro teor:
554/740)

5508290-46.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

3. Considerando que as partes recorreram apenas no tocante ao termo inicial do benefício, honorários periciais, honorários advocatícios, juros de mora e correção monetária, passa-se a analisar esses consectários.

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, elaborado em 13.06.2018, atestou que a parte autora, com 59 anos, é portadora de espondiloartrose, angina pectoris e hipertensão arterial, restando caracterizada a incapacidade laborativa total e permanente.

5. Embora o perito judicial não tenha precisado o início da incapacidade, atestou que as moléstias, de que o autor é portador, remontam o ano de 2009 e que houve agravamento das doenças desde então.

6. Considerando que, consoante informações fornecidas pelo sistema CNIS – DATAPREV, o autor recebeu auxílio doença no período de 02.07.2009 a 30.05.2017, o termo inicial do benefício deve ser fixado em 30.05.2017 (data da cessação do benefício), considerando o laudo pericial e a natureza das moléstias.

7. A verba honorária de sucumbência deve ser fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

8. Conforme a Resolução 232/2016 do CNJ, o valor a ser pago por uma perícia médica judicial é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), de modo que deve ser fixado referido valor como sendo devido a título de honorários periciais.

9. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947.

10. Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5508290-46.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO - SP329102-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5508290-46.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO - SP329102-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 23.11.2017 (data da citação). Sobre as prestações vencidas, incidirão juros de mora e correção monetária. Condenou ainda o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), do valor atualizado da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ, bem como honorários periciais, fixados em 01 (um) salário mínimo. Foi concedida tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o INSS apelou, requerendo a fixação dos honorários periciais nos termos da Resolução 232/2016 do CNJ, a redução dos honorários advocatícios e a fixação dos juros de mora e correção monetária, nos termos da Lei 11.960/09.

A parte autora interpôs recurso adesivo, requerendo a fixação do termo inicial do benefício em 30.05.2017 e a majoração dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5508290-46.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MAURICIO CESAR NASCIMENTO TOLEDO - SP329102-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados se mostram formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

Considerando que as partes recorreram apenas no tocante ao termo inicial do benefício, honorários periciais, honorários advocatícios, juros de mora e correção monetária, passo a analisar esses consectários.

No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, elaborado em 13.06.2018, atestou que a parte autora, com 59 anos, é portadora de espondiloartrose, angina pectoris e hipertensão arterial, restando caracterizada a incapacidade laborativa total e permanente.

Embora o perito judicial não tenha precisado o início da incapacidade, atestou que as moléstias, de que o autor é portador, remontam o ano de 2009 e que houve agravamento das doenças desde então.

Considerando que, consoante informações fornecidas pelo sistema CNIS – DATAPREV, o autor recebeu auxílio doença no período de 02.07.2009 a 30.05.2017, fixo o termo inicial do benefício em 30.05.2017 (data da cessação do benefício), considerando o laudo pericial e a natureza das moléstias.

A verba honorária de sucumbência deve ser fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

Conforme a Resolução 232/2016 do CNJ, o valor a ser pago por uma perícia médica judicial é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), de modo que fixo referido valor como sendo devido a título de honorários periciais.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para alterar o valor dos honorários advocatícios e dos honorários periciais, bem como esclarecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora e dou parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, para alterar o termo inicial do benefício, mantendo, no mais, a r. sentença, na forma da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

3. Considerando que as partes recorreram apenas no tocante ao termo inicial do benefício, honorários periciais, honorários advocatícios, juros de mora e correção monetária, passa-se a analisar esses consectários.

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, elaborado em 13.06.2018, atestou que a parte autora, com 59 anos, é portadora de espondiloartrose, angina pectoris e hipertensão arterial, restando caracterizada a incapacidade laborativa total e permanente.

5. Embora o perito judicial não tenha precisado o início da incapacidade, atestou que as moléstias, de que o autor é portador, remontam o ano de 2009 e que houve agravamento das doenças desde então.

6. Considerando que, consoante informações fornecidas pelo sistema CNIS – DATAPREV, o autor recebeu auxílio doença no período de 02.07.2009 a 30.05.2017, o termo inicial do benefício deve ser fixado em 30.05.2017 (data da cessação do benefício), considerando o laudo pericial e a natureza das moléstias.

7. A verba honorária de sucumbência deve ser fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

8. Conforme a Resolução 232/2016 do CNJ, o valor a ser pago por uma perícia médica judicial é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), de modo que deve ser fixado referido valor como sendo devido a título de honorários periciais.

9. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947.

10. Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.